Tribunal: TJDFT
Processo: 0759674-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE MEDIÇÃO CONJUNTA DO SERVIÇO PARA CONFERIR LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE À PRESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou extinta ação monitória, por inadequação da via eleita, na qual se busca o ressarcimento de valor ofertado pelo locatário a título de caução, em contrato de locação de imóvel, em se alega apropriação indébita e prejuízos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prova da existência de crédito representado por prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito necessário para realizar sua cobrança pela ação monitória (art. 700, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito monitório não se mostra evidente, razão pela qual a controvérsia judicial, quanto à apropriação indébita e os prejuízos morais, nos termos alegado pela parte apelante, deve ser dirimida no processo de conhecimento, e não na via especial da ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ação monitória não é a via eleita adequada quando a causa de pedir for fundada em apropriação indébita e prejuízos morais."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC. art. 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. (Acórdão 1893188,7260002120238070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)